Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600675-52.2020.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: CAIRO KOGUISHI
Órgão julgador: EMBARGANTE: CAIRO KOGUISHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600675-52.2020.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600330-86.2020.6.16.0035
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Boca de Urna, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso Indevido de Meio de
Comunicação Social, Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600675-52.2020.6.16.0035 que julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no
art. 487, II, do CPC, face a incidência do instituto da decadência. (AIJE por Abuso do Poder
Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio e Utilização Indevida de Meios de Comunicação Social,
cumulada com Representação Eleitoral por Porte de Vestuário Padronizado no dia da eleição e
Propaganda de Boca de Urna, ajuizada pela coligação Juntos Podemos Mais em face de Michel
Ângelo Bomtempo (Tuti Bomtempo) e Cairo Koguishi, candidatos eleitos para Prefeito e Vice, em
Assaí/PR, Neusa Maria Varella Bomtempo e Thaís Fernanda Santos, com fulcro no art. 22, caput,
inc. XIV e art. 24 da LC nº. 64/90 c/c art. art. 41-A, caput, art. 39, §5º, inc. II, da Lei nº. 9.504/97 c/c art.
237 do Código Eleitoral c/c art. 82, §1º, inc. I e §5º da Resolução nº. 23.610/2019, alegando que o
investigado, aliado à sua família, bem como valendo-se de funcionários ocupantes de alta posição
hierárquica da empresa Jumbo Indústria Mecânica Ltda, estaria organizando esquema de captação
ilícita de sufrágio, selecionando pessoas próximas e de sua confiança para encabeçar grupos com
o encargo de escolher e entregar quantias em dinheiro para outro "líder" da suposta organização, e
este último ficaria incumbido de dialogar com eleitores, distribuir/entregar o dinheiro e consumar a
compra de votos, ou até mesmo realizar a promessa de cargos junto à prefeitura. Em troca, os
eleitores deveriam votar no candidato, e as mulheres, no dia da eleição, deveriam vestir camisetas
cor-de-rosa, tratando-se de uma forma de padronizar e identificar os eleitores do candidato. Aduz
também que o investigado Michel teria selecionado sua esposa, Neusa Varella Bomtempo que
repassava quantias em dinheiro para Lidiane Del Anhol, que efetuava o pagamento aos eleitores,
informava nome e endereço de pessoas que supostamente teriam recebido os valores. Sustenta
ainda que a empresa Esfera Segurança Eletrônica, administrada por Everaldo Ferreira dos Santos,
estaria sendo utilizada como um "comitê" para fins de armazenamento de quantias em dinheiro não
contabilizadas e declaradas aos órgãos de fiscalização. Alega também que o investigado teria
utilizado de forma indevida os meios de comunicação social em benefício próprio, pois antes e
durante o período eleitoral, teria realizado propaganda eleitoral na página do Facebook "Rádio D
Web", emissora de rádio virtual, pertencente a Devonir Custódio. Publicação: "Rádio D Web
Campanha #somostodos55 fechado com prefeito Tuti Bomtempo Vice Cairo Koguishi". Informa
também que a investigada Thaís Fernanda Santos estava realizando boca de urna, e junta print de
um comentário na rede social Facebook: "Simone Leandro nos todas boca de urna a muie do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

denunciou nois Simone ai os carinhosos vieram pra nos levar por que estávamos de rosa e por que
estávamos todas iguais"). RE 19 RE22 RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM /
45-PSDB (RECORRENTE)
MURILO ZAMBIAZZI DA SILVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MICHEL ANGELO BOMTEMPO (RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
CAIRO KOGUISHI (RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
NEUSA MARIA VARELLA BOMTEMPO (RECORRIDO)
WAGNER DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA SANTOS (RECORRIDO)
ALCIRLEY CANEDO DA SILVA (ADVOGADO)
GEMERSON JUNIOR DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39713
316
19/07/2021 07:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.225

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600675-52.2020.6.16.0035 –
Assaí – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: CAIRO KOGUISHI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR0030485
EMBARGANTE: MICHEL ANGELO BOMTEMPO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR0030485
EMBARGADO: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM / 45-PSDB
ADVOGADO: MURILO ZAMBIAZZI DA SILVA - OAB/PR48858
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR0074746
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR0036846
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR0094043
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se
os Embargos de Declaração, que não se
prestam à mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 39713316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907475405300000038762442
Número do documento: 21071907475405300000038762442

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MICHEL ÂNGELO
e
(id. 35974816), em face do Acórdão nº 58.844 (id.
BOMTEMPO
CAIRO KOGUISHI
35481016), que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS.
TERCEIROS QUE CONTRIBUÍRAM PARA A PRÁTICA DO ATO TIDO POR
ABUSIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE.
ART. 22, XIV DA LC Nº 64/1990. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
DESNECESSIDADE. POSSÍVEL SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO
PARA AS ELEIÇÕES DE 2016. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A exigência do litisconsórcio passivo necessário, estabelecida pela
jurisprudência do TSE para as eleições de 2016, não decorre da lei ou tampouco
da relação jurídica estabelecida, vez que as sanções aos candidatos e àqueles
que eventualmente participaram do ilícito são independentes e diversas.
2. A ratio decidendi fixada no paradigmático REspE 843-56 está calcada em uma
interpretação mais elástica do exercício do contraditório e da ampla defesa dos
investigados candidatos, ao entendimento de que, quando não praticam o ato -
figurando na condição de beneficiários -, não poderiam defender-se
adequadamente das condutas praticadas por terceiros não participantes do
processo.
3. A genérica afirmação de prestígio ao exercício do contraditório e da ampla
defesa, no entanto, não pode ser utilizada como justificativa à aplicação de uma
regra processual inexistente e limitadora do acesso à jurisdição, havendo outras
formas de se garantir a plenitude da defesa ao candidato investigado.
4. No julgamento do REspE 501–20 (rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de
26.6.2019), o Min. Luís Roberto Barroso, que proferiu o voto condutor, sinalizou,
a título de obiter dictum, no sentido de que deve ser revista, para o pleito de
2018, a atual jurisprudência em relação à obrigatoriedade de formação de
litisconsórcio passivo entre os responsáveis pela prática do ato e os candidatos
Num. 39713316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907475405300000038762442
Número do documento: 21071907475405300000038762442

beneficiados nas AIJEs por abuso de poder, tanto político como econômico.
Precedentes do TSE.
5. Recurso conhecido e provido, a fim de que o determinar o retorno à origem
para processamento da demanda.
Os embargantes aduzem que a decisão embargada foi omissa sobre questão
legal, bem como na análise das circunstâncias do caso concreto, pois a inicial narra fatos
praticados por terceiros, exclusivamente, não pelo embargante
. Nesse contexto,
MICHEL
afirmam que, para que
pudesse ser considerado um “mandante”, seria imprescindível
MICHEL
a narrativa de fatos por ele praticados de forma objetiva, o que não existe no caso concreto.
Quanto a não exigência do litisconsórcio passivo necessário, sustentam que a decisão foi
omissa, porquanto a obrigação decorre do art. 22, XIV da LC nº 64/1990, ao dispor que a pena
de inelegibilidade é imposta não apenas ao candidato, mas também aos executores, que
embora não tenham sido candidatos, poderiam ficar inelegíveis. Defendem, ainda, a existência
de contradição, eis que conforme se infere da inicial, os fatos são imputados a terceiros, como
praticantes da conduta (e não meros executores), razão pela qual a interpretação contida no
acórdão estaria equivocada quanto ao descabimento do litisconsórcio.
A embargada apresentou resposta afirmando que não há nenhum vício na
decisão, pretendendo os embargantes a mera rediscussão da matéria (id. 37417066).
Em síntese, é o relatório.
VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i -
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
Num. 39713316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907475405300000038762442
Número do documento: 21071907475405300000038762442

III – corrigir erro material.
Asseveram os embargantes que o Acórdão apresenta omissão, porquanto o
II.ii -
litisconsórcio passivo necessário derivaria expressamente do art. 22, XIV da LC nº 64/1990, ao
dispor que a sanção de inelegibilidade pode ser aplicada tanto ao candidato, quanto aos
partícipes da conduta ilícita, ainda que não candidatos.
No entanto, não se vislumbra a omissão apontada.
Apesar do art. 22, XIV da LC nº 64/1990 prever a possibilidade de aplicação da
sanção de inelegibilidade tantos aos candidatos quanto aos partícipes, a sujeição de mais de
uma pessoa ao apenamento não conduz à obrigatoriedade do litisconsórcio passivo, mas tem
relação apenas com a legitimação passiva.
É de se ressaltar que, em nenhum momento, o art. 22, XIV da LC nº 64/1990
dispõe ser necessária a presença de todos os participantes do ato ilícito, sob pena de
invalidade decisão. Trata-se de construção jurisprudencial do TSE, aliás, recentemente
superada no julgamento do RO nº 0603030-63/DF (rel. Min.
,
MAURO CAMPBELL MARQUES
j. em 10.06.2021).
Destarte, a desnecessidade do litisconsórcio foi expressamente consignada no
acórdão embargado, conforme se infere do seguinte trecho:
Assim, na legislação processual civil brasileira, tem-se que o litisconsórcio
necessário ocorre em duas situações: previsão legal expressa, que inexistente
na legislação eleitoral, ou nas hipóteses de litisconsórcio unitário, em regra –
pouco encontrável na casuística eleitoral, exceto nos casos em que o ilícito
contamina uma chapa.
Contudo, independentemente dessa orientação doutrinária, não se ignora o fato
de que o TSE firmou o entendimento de que, “para as Eleições 2016, exige–se a
formação de litisconsórcio passivo necessário, também em caso de abuso do
poder econômico, entre os candidatos beneficiados e quem, no momento da
propositura da ação, seja apontado como responsável pelo ilícito" (REspE
325–03, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 28.11.2011).
Diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a exigência do
litisconsórcio passivo necessário, estabelecida pela jurisprudência do TSE para
as eleições de 2016, não decorre da lei ou tampouco da relação jurídica
estabelecida, vez que as sanções aos candidatos e àqueles que eventualmente
participaram do ilícito são independentes e diversas.
Assim, a ratio decidendi fixada pelo TSE no precedente REspE 843-56 está
calcada em uma interpretação mais ampla ao exercício do contraditório e da
ampla defesa aos investigados candidatos, porquanto, sob essa ótica, quando
não praticam o ato - figurando na condição de beneficiários -, não poderiam
defender-se adequadamente das condutas praticadas por terceiros não incluídos
no processo.
Num. 39713316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907475405300000038762442
Número do documento: 21071907475405300000038762442

Entretanto, o prestígio à ampla defesa e ao pleno exercício do contraditório não
pode ocorrer com fundamento em premissa processual equivocada.
De fato, quando o candidato investigado não é o responsável pelo ato abusivo
alegado, realmente deve ser garantido a ele a maior gama de possibilidades
para exercício de sua defesa. Para tanto, pode indicar o eventual participante
como testemunha ou o próprio juízo poderia determinar sua oitiva na condição
de testemunha do juízo. Em verdade, considerando que não se admite o
depoimento pessoal nas ações eleitorais, dada a natureza dos bens jurídicos
protegidos, evidencia-se o maior valor da prova testemunhal, a justificar a
participação do agente não como parte processual, mas como testemunha
mesma. Além disso, podem ser requisitados todos os documentos necessários à
comprovação de eventual ausência de ciência do candidato quanto a ato
praticado por terceiro.
O que não se vislumbra adequado é a estipulação de uma obrigatoriedade de
litisconsórcio passivo quando não exigido pela lei, tampouco pela relação jurídica
estabelecida, já que as sanções são independentes.
Da mesma forma, não se vê omissão quanto à análise das circunstâncias do caso
concreto, assim enfrentadas na decisão vergastada:
Isso porque, na espécie, não há indicativos de que o abuso de poder tenha sido
cometido exclusivamente pelos comandados, sem interferência ou submissão
aos candidatos investigados. Pelo contrário, a moldura fática descrita pelos
recorrentes aponta os candidatos investigados como comandantes de uma
estrutura organizacional para a prática dos ilícitos eleitorais, atuando os terceiros
como meros mandatários dos candidatos, o que afasta a necessidade de
eventual litisconsórcio passivo, conforme a jurisprudência do TSE.
Portanto, seja em relação ao abuso de poder econômico, ou no que toca ao uso
indevido dos meios de comunicação social, esta Corte Eleitoral concluiu que a narração da
petição inicial indicava, de forma preliminar, a eventual possibilidade dos investigados serem
mandatários de uma estrutura destinada a realizar condutas eleitorais ilícitas de forma a
alterarem o resultado do pleito.
Por essa mesma razão não se verifica contradição na decisão ora embargada, já
que alegação de que os fatos narrados na inicial são imputados a terceiros, como praticantes
da conduta e não mero executores, denota o ponto de vista dos embargantes acerca das
condutas narradas e não a conclusão desta Corte Eleitoral.
À vista disso, o que os embargantes pretendem é a rediscussão de mérito sobre a
valoração da conduta dos investigados narradas na exordial, o que não pode ser feito nessa
via dos aclaratórios, mas sim por meio da interposição do recurso cabível.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Num. 39713316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907475405300000038762442
Número do documento: 21071907475405300000038762442

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES
, Acórdão de 16/05/2013)
LÓSSIO

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min.
, Acórdão de
HENRIQUE NEVES DA SILVA
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão ou contradição a ser corrigida,
os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.
CONCLUSÃO
Assim, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600675-52.2020.6.16.0035 - Assaí - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
EMBARGANTE: MICHEL ANGELO BOMTEMPO - EMBARGANTE: CAIRO KOGUISHI -
Advogados dos EMBARGANTES: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR0030485 -
EMBARGADA: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM / 45-PSDB - Advogados
da EMBARGADA: MURILO ZAMBIAZZI DA SILVA - PR48858, DOUGLAS DANILLO BARRETO
DA SILVA - PR0074746, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR0036846, THAIS
FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR0094043 - RECORRIDA: NEUSA MARIA VARELLA
BOMTEMPO - Advogado da RECORRIDA: WAGNER DA SILVA - PR0080326 - RECORRIDA:
THAIS FERNANDA SANTOS - Advogados da RECORRIDA: ALCIRLEY CANEDO DA SILVA -
PR0034904, GEMERSON JUNIOR DA SILVA - PR0043976A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Num. 39713316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907475405300000038762442
Número do documento: 21071907475405300000038762442

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39713316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907475405300000038762442
Número do documento: 21071907475405300000038762442